Tribunal: STF
Processo: ARE 1341218
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra a decisão, emanada do Tribunal de Justiça da mesma unidade federativa, que inadmitiu o recurso extraordinário que havia sido por ele apresentado em face de acórdão assim ementado:



    MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. LEI DISTRITAL Nº 5.865/2017. CRIAÇÃO DE BANCO DE PRÓTESES CAPILARES NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. FALTA DE REGULAMENTAÇÃO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DISTRITAL. OMISSÃO LEGISLATIVA NÃO CARACTERIZADA. DIREITO NÃO PREVISTO EM NORMA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO DA VIA INJUNCIONAL



    1. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a impetração do mandado de injunção exige situação de omissão legislativa que inviabilize o exercício de direito assegurado por norma constitucional de eficácia limitada.



    2. No caso, não há norma constitucional dessa natureza assegurando aos usuários do SUS no âmbito do Distrito Federal o direito ao recebimento gratuito de prótese capilar, caso venham a ser infortunadamente acometidos de alopecia (perda de cabelo) decorrente de tratamento de quimioterapia ou outro problema de saúde.



    3. Mandado de Injunção não conhecido.“ (com meus grifos)



    O recorrente, em suas razões, alega que “[...] o acórdão recorrido contrariou as normas constitucionais que tratam da dignidade da pessoa humana, do cabimento do Mandado de Injunção e do direito à saúde, em manifesta violação aos artigos 1º, III, 5º, LXXI, e 196, caput, da Constituição da República”.



    Aduz, ainda, que “[...] o direito à vida e à saúde qualifica-se como direito de primeira geração, prerrogativa essencial para assegurar condições materiais mínimas de existência, o chamado mínimo existencial, compatível com a dignidade da pessoa humana, de forma que não comporta sacrifício em razão de abusiva conduta governamental negativa”.



    Ao final, requer “[...] o conhecimento e o provimento do presente Recurso Extraordinário, para que seja reformado o v. acórdão recorrido e julgado procedente o pedido do Mandado de Injunção Coletivo impetrado”. 



    Não admitido na origem, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios interpôs o presente agravo, ao amparo do art. 1.042 do Código de Processo Civil.



    Esse é o sucinto relatório. Decido.



    Correta a decisão agravada.



    O Supremo Tribunal Federal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, em julgamento assim ementado: 



    “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.” 



    (RE 598.365 RG, ministro Ayres Britto) 



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.164.971 AgR, ministro Roberto Barroso; ARE 1.227.082 ED, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.264.692 AgR, ministro Nunes Marques; ARE 1.281.664 AgR, ministro Luiz Fux; RE 786.182 AgR, ministra Rosa Weber. Ilustra essa orientação, ainda, o seguinte acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 181. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Ausente o interesse recursal, é inviável o recurso extraordinário.



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



     III – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 598.365-RG/MG (Tema 181), da relatoria do Ministro Ayres Britto, rejeitou a repercussão geral da questão referente ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais. 



    IV – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (ARE 1.230.956 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Quanto à questão da celebração pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF de Termo de Acordo de Cooperação de Prestação de Serviços Voluntários de Caráter Social com a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Brasília, que seria a medida administrativa necessária para a implementação da Lei n. 5.865/2017, a análise demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, a evidenciar a inadmissibilidade do apelo extremo, considerado o óbice do enunciado n. 279 da Súmula/STF.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.



    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338, DJ de 26.3.2019.



    Publique-se.



Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator